Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORADOS NÃO LOCALIZADOS PARA AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INFORMAR A LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 774, V, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para informar a localização dos bens penhorados.
2. O Novo Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, segundo o qual o processo é o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma e passa a atuar de forma colaborativa no processo.
3. O art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.
4. O julgador, com base no Princípio da Cooperação, pode determinar a intimação do devedor para indicar a localização de bens penhorados.
5. Recurso conhecido e provido.